Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARIOVALDO COSTATO RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SARA DEL CARMEN GARCÊS ESTRADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PRÉ-CONTRATO COM EFEITOS EXAURIDOS. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO APÓS ÓBITO DE UM DOS CONTRATANTES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS HERDEIROS. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI ADJETIVA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCISOS I A VI DO §2o DO ART. 85 E §8o. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A indicação equivocada do nome da parte recorrente, quando corretos o número do processo e o juízo para o qual foi endereçado o recurso, bem como quando o teor da matéria suscitada condiz com a discutida nos autos, não impede o conhecimento do apelo. 2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 3. No caso, a análise de todo o contexto fático que justificou o ajuizamento da ação, conclui-se que o litígio tem raiz na inércia do comprador e vendedor, que após a celebração do pré-contrato e o exaurimento dos seus efeitos, buscou-se regularizar a propriedade com a celebração do contrato definitivo e seu registro do caderno imobiliário, em razão do falecimento de um dos contratantes. 4. Considerando que não houve oposição dos herdeiros, conclui-se que o ônus da sucumbência deve ser distribuído conforme o princípio da causalidade, de modo a isentar o vendedor do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 5. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 6. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021. 7. RECURSOS DO AUTOR E RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, porque, tendo a parte contrária reconhecido a procedência de seu pedido, deve ser imposta a ela o ônus de suportar integralmente os honorários de sucumbência; b) artigo 86 do CPC, pois, estando o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória motivado na inércia do comprador e vendedor, a verba advocatícia deve ser igualmente rateada entre eles. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 85, caput, e 86, ambos do CPC, pois a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória para se aferir: a) a aplicação do princípio da causalidade (AgInt no AREsp n. 2.111.815/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); b) o “quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca” (AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Por fim, no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015